Tribunal: TJDFT
Processo: 0715523-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de Mandado de Injunção impetrando por PAULO CÉSAR LUZ, em face de conduta atribuída ao Exmo. Senhor GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, consistente na omissão da referida autoridade em editar norma regulamentadora a respeito do art. 40, § 4o-A, da Constituição Federal, de maneira a abrir espaço para que pedidos de aposentadoria especial para portadores de deficiência possam ser formulados e apreciados com base no ato normativo que espera seja em breve publicado. Em suas razões, a d. defesa do impetrante assevera ser o mesmo servidor público da Secretaria de Saúde do DF, com a função de auxiliar de radiologia, desde 29/03/1993. Alega que o impetrane é deficiente visual em ambos os olhos, enquadrando-se no conceito jurídico de portador de deficiência grave, razão pela qual faz jus à aposentadoria especial. Argumenta que, com base na Lei Complementar 142/2013, aplicável ao Regime Geral de Previdência (RGPS), já poderia ter se aposentado mediante condições especiais desde 13/07/2012. Aduz que a omissão legislativa é de responsabilidade do Exmo. Senhor Governador do Distrito Federal, por se tratar de lei complementar que depende de sua iniciativa, desde o advento da Emenda Constitucional 103/2019. Suscita, por fim, que, conforme Portaria 12/2016 do IPREV-DF, o direito à aposentadoria nos termos do art. 40, § 4o-A, da Constituição Federal, necessita de prévia impetração de mandado de injunção. Requer, nesse rumo, o deferimento de tutela de urgência, para que seja declarada a mora legislativa em relação à regulamentação do direito à aposentadoria especial, considerando a vasta jurisprudência que entende lhe socorrer, bem como a impossibilidade de exercer um direito constitucionalmente assegurado. Brevemente relatados. Passo a decidir. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXI, dispõe que se concederá mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício de direitos e liberdades constitucionais. O direito pleiteado pelo ora impetrante, inviável de concretização diante da alega inércia legislativa, refere-se à aposentadoria especial por deficiência grave, nos termos previstos no 40, § 4o-A, da Constituição Federal, que tem a seguinte redação: “Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. (...) § 4o-A. Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores com deficiência, previamente submetidos a avaliação biopsicossocial realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar. (Incluído pela Emenda Constitucional no 103, de 2019)”. Por outro lado, a autoridade apontada é aquela que, a princípio, detém o poder de iniciativa legal, consoante disposto no art. 71, § 1o, inc. II, da LODF, in verbis: “Art. 71. A iniciativa das leis complementares e ordinárias, observada a forma e os casos previstos nesta Lei Orgânica, cabe: (...) § 1o Compete privativamente ao Governador do Distrito Federal a iniciativa das leis que disponham sobre: (...) II - servidores públicos do Distrito Federal, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria”. Em face do sucinto escorço fático acima, depreende-se, em tese, verossimilhança a amparar a pretensão do impetrante. Contudo, não existe razoabilidade para o deferimento de liminar, de forma a reconhecer, de pronto, a mora legislativa e a determinar que o pedido seja apreciado à luz da Lei 142/2013, antes mesmo de proporcionar a manifestação do Exmo. Senhor Governador do Distrito Federal, considerando a inexistência de perigo da demora. Por conta destas breves considerações, indefiro a liminar postulada. Intimem-se a d. autoridade indicada como coatora e o respectivo órgão de representação judicial, nos termos do art. 5o, I e II, da Lei 13.300/16. Em seguida, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça, para a produção de parecer. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se.